Tribunal: TJMT
Processo: 0028833-97.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0028833-97.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ELLEN CRISTINE BOM DESPACHO LEITE E SILVA - CPF: 978.305.691-34 (APELANTE), FERNANDA APARECIDA DA SILVA CRUZ - CPF: 033.309.691-64 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (APELADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (APELADO), ANTONIO CIRO SANDES DE OLIVEIRA - CPF: 507.706.675-20 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – NEGATIVA DE ATENDIMENTO HOSPITALAR – QUESTÕES CONTROVERTIDAS DE FATO - REQUERIMENTO DE PROVA ORAL - NÃO ATENDIMENTO - QUESTÃO DE FATO - PROVA INDISPENSÁVEL - CERCEAMENTO DE DEFESA – RELAÇÃO DE CONSUMO - VIOLAÇÃO DO ARTIGO 6o, INCISO VIII DO CDC E ARTIGO 5o. LV DA CF. Recurso conhecido e provido, sentença anulada.

(1) - Em se tratando de relação de consumo, aplica-se o CDC, possuindo o consumidor uma série impostergável de direitos entre estes o da mais ampla defesa e a produção de todos os meios de provas aptas a comprovar suas alegações que não podem ser deixadas de lado ao singelo argumento do livre convencimento do juiz.

(2) – Existindo questões de fato (negativa de atendimento hospitalar) que, possivelmente, pode influir no mérito da decisão posterior a ser dada, não havendo como apresentar prova documental, não pode o juiz, dentro desta realidade, deixar de produzir prova oral requerida pela parte e, equivocadamente, julgar o feito antecipadamente.

(3) – Violando os preceitos do artigo 6o, VII do CDC e artigo 5o, LV da Constituição Federal, a sentença deve ser anulada para que o magistrado faça instrução regular do feito, não sendo caso de julgamento do processo no estágio que se encontrava.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ELLEN CRISTINE BOM DESPACHO LEITE E SILVA em face de sentença proferida na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”, nos autos no 0028833-97.2015.8.11.0041, ajuizado pelo próprio apelante perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta sob ID. Num. 23553468 o magistrado de piso julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ficando prejudicada a análise da lide secundária, e por fim, condenando a parte apelante/autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2o do NCPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita (fl. 37) (artigo 98,§3o do NCPC).

Em suma, aduz o recorrente sob ID. Num. 23553470 que diante da inversão do ônus da prova é dever da recorrida comprovar o comparecimento da recorrente ao hospital; cerceamento de defesa, uma vez que houveram diversos pedidos da recorrente de produção de prova testemunhal.

Contrarrazões apresentadas sob ID. Num. 23553476, ID. Num. 23553477 e Num. 23553982 pelo desprovimento do recurso aviado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020